Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727190-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONNATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais é lícita; (ii) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (iii) o crime pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo fundadas razões e elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, vislumbra-se lícita a atuação dos policiais ao realizar busca e apreensão domiciliar, sem que haja a necessidade de autorização judicial (Tema 280 do c. STF - repercussão geral). 4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha. 5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando, ainda, a considerável quantidade de droga apreendida (652g). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca domiciliar e das provas ali obtidas, porquanto, além de inexistir conexão ou continência entre o veículo furtado e as substâncias entorpecentes encontradas, não foi devidamente justificada a finalidade da busca; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, argumenta pela desclassificação para a conduta de porte para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 157, caput, e § 1o, e 386, inciso VII, ambos do CPP, 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, houve fundadas razões após diligência realizada pelos policiais, que encontraram o veículo furtado logo após o crime, através de rastreamento por GPS, na residência do réu, após a vítima ter reconhecido o veículo. Diante da situação flagrancial, os policiais entraram na residência do réu, onde foi encontrada considerável quantidade de droga. Dessa forma, há elementos probatórios mínimos que indicam a ocorrência de situação de flagrância, o que autoriza o ingresso ao domicílio sem que haja a necessidade de autorização judicial. (...) Nesse contexto, as provas produzidas nos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais são coerentes e convergentes para atribuir a autoria do crime ao réu, o qual foi preso em flagrante delito, após diligência realizada pelos policiais, que encontraram o veículo furtado logo após o crime, através de rastreamento por GPS, na residência do réu, onde foi encontrada considerável quantidade de droga. Na fase inquisitorial, o acusado confessou que a droga apreendida era para venda (...) A tese da defesa de desclassificação do crime para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 não merece guarida. A prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o apelante tinha em depósito porções de maconha, indicando com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas o uso da droga". (ID 68476722). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021